Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-23.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800490-23.2019.8.14.0045

APELANTE: CARLOS MARTINS CARNEIRO DE ARAUJO

APELADO: COORDENADOR DO CERAT SEFA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESLOCAMENTO DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INAPLICABILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo c/c pedido de liminar, movido por Carlos Martins Carneiro de Araújo, visando afastar a incidência de ICMS sobre o deslocamento de gado bovino entre propriedades rurais de sua titularidade situadas nos estados do Pará e Tocantins. O agravante sustenta que a transferência de gado constitui fato gerador do imposto, enquanto o agravado defende que o deslocamento físico não caracteriza circulação jurídica de mercadoria, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 166) e STF (Tema 259 e ADC 49).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o deslocamento de gado entre propriedades do mesmo titular configura fato gerador de ICMS; e
(ii) verificar se a segurança deve ser mantida à luz da jurisprudência dos tribunais superiores e da modulação de efeitos decidida na ADC n.º 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O deslocamento de gado entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui circulação jurídica de mercadorias, pois não há transferência de propriedade nem operação mercantil, conforme previsto na Súmula 166 do STJ e ratificado pelo STF no julgamento do Tema 259 e na ADC n.º 49.

A incidência de ICMS exige a ocorrência de circulação jurídica de mercadoria, o que não se verifica em deslocamentos internos para fins de manejo pecuário, como demonstrado nos autos, com base na documentação apresentada pelo agravado.

O STF, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC n.º 49, ressalvou expressamente os processos judiciais já em trâmite, como o presente, garantindo o direito ao afastamento da cobrança indevida.

A concessão da segurança preventiva encontra amparo no art. 5.º, inciso XXXV, da CF/1988, que permite impetração para evitar lesão iminente a direito líquido e certo, especialmente quando comprovado o justo receio de nova exigência tributária indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, em razão da ausência de circulação jurídica de mercadoria.

É possível a concessão de segurança preventiva para afastar cobrança tributária em casos de justo receio, desde que devidamente comprovada a inexistência de fato gerador e a ameaça de lesão a direito líquido e certo.

A modulação de efeitos da ADC n.º 49 pelo STF não prejudica os processos judiciais pendentes à época da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, XXXV; LC n.º 87/1996, art. 11, § 3.º, II; Súmula 166 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC n.º 49, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023; STF, RE n.º 1.125.133/SP, Tema 259; STJ, Súmula 166.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Preventivo C/C Pedido de Liminar, movido por CARLOS MARTINS CARNEIRO DE ARAÚJO.

O presente recurso tem como fundamento a alegação de que a decisão impugnada desconsidera a interpretação normativa correta aplicável aos fatos, bem como os entendimentos jurisprudenciais sobre a incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos da mesma titularidade.

No caso em análise, o agravante sustenta que a exigência do imposto está em consonância com a legislação estadual vigente, particularmente o art. 19, anexo I, do RICMS-PA, que prevê a incidência de ICMS sobre a circulação de mercadorias, inclusive no transporte interestadual de gado bovino.

Defende que a operação caracteriza fato gerador do imposto, uma vez que há deslocamento físico e possibilidade de comercialização, afastando-se a mera transferência interna alegada pelo agravado.

Por outro lado, a parte agravada, CARLOS MARTINS CARNEIRO DE ARAÚJO, alega que o deslocamento de gado entre fazendas de sua titularidade nos estados do Pará e Tocantins não configura circulação jurídica de mercadoria, mas apenas deslocamento físico para fins de manejo pecuário, não havendo transferência de propriedade ou ato de mercancia que justifique a incidência do imposto.

Baseia sua tese na Súmula 166 do STJ, que estabelece que "não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte", além de precedentes do STF que corroboram a inexistência de fato gerador em casos semelhantes.

A decisão agravada concedeu a segurança, determinando a não incidência de ICMS nas operações descritas, sob o fundamento de que a atividade do agravado está respaldada por jurisprudência consolidada, especialmente nos tribunais superiores, e que a exigência do tributo configura abuso de poder fiscal por parte da Fazenda Pública Estadual.

O agravante requer, portanto, a reforma da decisão, para que seja reconhecida a legitimidade da exigência do ICMS nos moldes pretendidos, ao passo que o agravado pleiteia a manutenção da decisão recorrida, sob a alegação de que a imposição tributária afronta normas constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

Não foram apresentadas a
s contrarrazões conforme certidão do ID-23025085 - Pág. 1.

É o relatório COM PEDIDO DE PAUTA DE JULGAMENTO DE PLENÁRIO VIRTUAL.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Preventivo C/C Pedido de Liminar, movido por CARLOS MARTINS CARNEIRO DE ARAÚJO.

O presente recurso tem como fundamento a alegação de que a decisão impugnada desconsidera a interpretação normativa correta aplicável aos fatos, bem como os entendimentos jurisprudenciais sobre a incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos da mesma titularidade.

No caso em análise, o agravante sustenta que a exigência do imposto está em consonância com a legislação estadual vigente, particularmente o art. 19, anexo I, do RICMS-PA, que prevê a incidência de ICMS sobre a circulação de mercadorias, inclusive no transporte interestadual de gado bovino.

Defende que a operação caracteriza fato gerador do imposto, uma vez que há deslocamento físico e possibilidade de comercialização, afastando-se a mera transferência interna alegada pelo agravado.

Por outro lado, a parte agravada, CARLOS MARTINS CARNEIRO DE ARAÚJO, alega que o deslocamento de gado entre fazendas de sua titularidade nos estados do Pará e Tocantins não configura circulação jurídica de mercadoria, mas apenas deslocamento físico para fins de manejo pecuário, não havendo transferência de propriedade ou ato de mercancia que justifique a incidência do imposto.

Baseia sua tese na Súmula 166 do STJ, que estabelece que "não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte", além de precedentes do STF que corroboram a inexistência de fato gerador em casos semelhantes.

A decisão agravada concedeu a segurança, determinando a não incidência de ICMS nas operações descritas, sob o fundamento de que a atividade do agravado está respaldada por jurisprudência consolidada, especialmente nos tribunais superiores, e que a exigência do tributo configura abuso de poder fiscal por parte da Fazenda Pública Estadual.

O agravante requer, portanto, a reforma da decisão, para que seja reconhecida a legitimidade da exigência do ICMS nos moldes pretendidos, ao passo que o agravado pleiteia a manutenção da decisão recorrida, sob a alegação de que a imposição tributária afronta normas constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

Não foram apresentadas a
s contrarrazões conforme certidão do ID-23025085 - Pág. 1.

É o relatório COM PEDIDO DE PAUTA DE JULGAMENTO DE PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, a AGRAVO INTERNO deve ser conhecido.

No mérito, não assiste razão ao agravante. Vejamos.

Restou consignando nos fundamento da decisão agravada que a
sentença merece reforma, posto que as provas existentes são suficientes para a concessão da segurança preventiva.

Isto porque, restou comprovado que o impetrante/apelante é agropecuarista e trabalha com gado bovino de corte, tendo propriedades na Zora Rural de São Felix do Xingu no Pará e no Município de Filadelfia no Tocantins, conforme se verificado cadastro do ID-

8623491 - Pág. 1 e ID-

8623494 - Pág. 1, além da escritura pública do ID-

8623497 - Pág. 01/03, ID-

8623499 - Pág. 01/03, ID-

8623500 - Pág. 01/03 e ID-

8623502 - Pág. 01/02.

Tais documentos ainda foram corroborados pelas Notas Fiscais do ID-

8623511 - Pág. 1 e ID-

8623513 - Pág. 1, que comprovam a cobrança de ICMS na transferência de gado entre as referidas propriedades do mesmo proprietário,
o que comprova o justo receio de sofrer novas cobranças de ICMS em relação ao mesmo fato.

Neste diapasão, não resta adúvida que as provas existentes são suficientes para justificar a impetração do Mandado de Segurança de forma preventiva.

É que nosso ordemanto jurídico assegura a impetração preventiva contra a ameaça de lesão, não sendo necessário que a lesão se conclua, e se verificou que os fatos delineados encontram guarida nas provas que indicam o justo receio de lesão.

Além dissso, a segurança pretendida também encontra guarida nos julgamentos
proferidos pelo STF e STJ, em sede de recurso paradigmáticos repetitivos no sentido da inconstitucionalidade da exação em questão de ICMS, por não se caracterizar, nestas circunstâncias, a transferência mercantil da propriedade das mercadorias, conforme se verifica do julgamento do T
ema 259, julgamento do Recurso Repetitivo do RE n.º 1.125.133/SP, pelo STF, e da Súmula n.º 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Também ficou consignado que recentemente houve o julgamento da ADC n.º 49, onde o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a exação nestes casos, mas modulou os efeitos da decisão para produzir os efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, mas deve ser observado que ressalvou da referida modulação os casos como o presente Mandado de Segurança, que já havia sido impetrado desde 09.02.2019, ou seja: antes da modulação proferida no ano de 2023,
in verbis:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.

3.
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.”

(ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n.º DIVULG 14-08-2023

PUBLIC 15-08-2023)

Ante o exposto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, eis que conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação
.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/02/2025